Tribunal: STF
Processo: Rcl 87748
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Amparo/SP, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Amparo/SP (Processo 0011960-51.2025.5.15.0060), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em breve síntese, trata-se da reclamação trabalhista nº 0011960-51.2025.5.15.0060 , em que o autor MATEUS FADINI COSTA postulou diversas parcelas, incluindo horas extras. 



    O Município Réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da discussão travada se relacionar à norma estatutária da Guarda Civil Municipal que prevê regime especial de trabalho (RET), que foi rejeitada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Amparo/SP, sob o fundamento de que o pedido de horas extras tem natureza de autêntica verba trabalhista, e que não existe pedido de parcela de natureza administrativa (Tema 1143 do STF). 



    Todavia, a r. sentença impugnada julgou procedente a ação trabalhista, reconhecendo-se, assim, a competência da Justiça do Trabalho: 



    [...]



    Ocorre que a r. sentença reclamada ofende a autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC, no RE-RG 1.288.440 (Tema 1143) e RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL nº 86.553 SÃO PAULO, paradigma da repercussão geral, que trata da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada proferida pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, já que a discussão sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal deve ser travada perante à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, conforme se extrai da seguinte tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo reclamado rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça Especializada, nos seguintes termos:



    “MATEUS FADINI COSTA ajuizou Reclamação Trabalhista, em 28.08.2025, em face de MUNICÍPIO DE AMPARO, também qualificada nos autos, postulando as parcelas e obrigações constantes da exordial. Juntou documentos. Deu à causa o valor de R$ 19.698,83. 



    O Município reclamado apresentou defesa e juntou documentos, sobre os quais o reclamante se manifestou oportunamente. 



    [...]



    Incompetência absoluta 



    Ainda que a jornada de trabalho do reclamante esteja regulamentada por normas municipais, as horas extras estão previstos na Constituição (art. 7º, XIII e XVI) e na CLT (arts. 58 e 59), tratando-se de autêntica verba trabalhista. 



    Logo, inexistindo pedido de pagamento de parcela de natureza administrativa (STF, tema 1143), rejeito a preliminar de incompetência.” (eDoc. 4)



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista pleiteando “o pagamento da indenização prevista na Súmula 291 do C.TST, tendo em vista a supressão das horas extras a partir de junho/2025”, razão pela qual a solução a ser dada ao caso concreto perpassa, naturalmente, pela análise do Regime Especial de Trabalho - RET, constante da Lei Municipal 4.047/2019, que disciplina o Plano de emprego público, salários e carreira da Guarda Civil Municipal da administração direta do Município de Amparo/SP (eDoc. 2).



    Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de haver previsão de horas extras na Constituição e na CLT, ou de a Lei Municipal 4.047/2019 determinar a aplicação do regime celetista aos à carreira de Guarda Civil Municipal, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: RCL 74.791, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 08/01/2025; CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; RCL 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e RCL 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente